Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-76.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em interior de veículo em posse de um tijolo de cocaína, pesando cerca 1.044,0g. Notícia anônima dirigida à polícia civil da capital, indicando o veículo em que a droga seria transportada da cidade de Santa Bárbaro D'Oeste com destino à cidade de São Paulo. Policiais civis rumaram à cidade do interior, logrando encontrar o referido automóvel,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em interior de veículo em posse de um tijolo de cocaína, pesando cerca 1.044,0g. Notícia anônima dirigida à polícia civil da capital, indicando o veículo em que a droga seria transportada da cidade de Santa Bárbaro D'Oeste com destino à cidade de São Paulo. Policiais civis rumaram à cidade do interior, logrando encontrar o referido automóvel, estando o réu em sua condução. Drogas apreendidas em compartimento secreto. Insurgência das partes em face das penas. Bases fixadas acima dos mínimos legais à fração exacerbada (um terço). Determinação das basilares à razão de um sexto. Atenuante da confissão corretamente reconhecida, mas não compensada com a agravante da reincidência específica. Reforma. Compensação integral entre as referidas circunstâncias legais. Precedentes do STJ. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo ministerial. Parcial provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-76.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante/apelado DOUGLAS FURIOSO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reclamo ministerial, provendo-se parcialmente o apelo defensivo, para reduzir as
penas de Douglas Furioso da Silva a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
2
Apelação no 1500371-76.2019.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Apelantes: Douglas Furioso da Silva e Ministério Público
Advogado: Janaina Maria Rodrigues Rosa
VOTO No. 20.945
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em interior de
veículo em posse de um tijolo de cocaína, pesando cerca 1.044,0g.
Notícia anônima dirigida à polícia civil da capital, indicando o
veículo em que a droga seria transportada da cidade de Santa
Bárbaro D'Oeste com destino à cidade de São Paulo. Policiais civis
rumaram à cidade do interior, logrando encontrar o referido
automóvel, estando o réu em sua condução. Drogas apreendidas
em compartimento secreto. Insurgência das partes em face das
penas. Bases fixadas acima dos mínimos legais à fração
exacerbada (um terço). Determinação das basilares à razão de um
sexto. Atenuante da confissão corretamente reconhecida, mas não
compensada com a agravante da reincidência específica. Reforma.
Compensação integral entre as referidas circunstâncias legais.
Precedentes do STJ. Regime inicial fechado mantido. Negado
provimento ao apelo ministerial. Parcial provimento ao recurso
defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Camilla Marcela
Ferrari Arcaro, da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste, em sentença datada de 17/06/2019 (fl. 127), julgou
procedente a ação penal para condenar Douglas Furioso da Silva às
penas de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 740 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Insurge-se o órgão ministerial, em face do
decisum, requerendo seja afastada a atenuante da confissão
espontânea, posto ter sido parcial.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
3
apelação, emergindo-se, apenas e tão-somente, em face das penas.
Pleiteia a fixação das penas-base nos mínimos legais, a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, a aplicação do tráfico privilegiado e a determinação de
regime semiaberto.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva, provendo-se o reclamo ministerial.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 24 de março de 2019, no período da manhã, na Rua
Bulgária, em frente ao no 1344, no Jardim Ferrarezi, cidade de Santa
Bárbara d' Oeste, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico,
um tijolo de cocaína, pesando cerca 1.044,0g, consoante laudo de
exame toxicológico a fls. 22/24 e 47/49.
Conforme o apurado no bojo das investigações, o denunciado obteve, por meios ainda não
esclarecidos, a posse da droga descrita acima e, na data dos fatos,
transportava-a no veículo KIA/Cerato, de placas ENM-7052/Santa
Bárbara D' Oeste, para o fim de entrega e consumo de terceiros.
Ocorreu que policiais civis integrantes da 2a
Delegacia Seccional Sul da cidade de São Paulo, visando coibir o
tráfico de drogas naquela comarca, receberam informação de que o
veículo KIA/Cerato, de placas ENM- 7052/Santa Bárbara D' Oeste, iria
transportar drogas para o Bairro Heliópolis, cidade de São Paulo. A
informação dava conta, ainda, de que tal veículo estaria estacionado
na Rua Bulgária, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
4
Assim é que, de posse das informações, os
policiais se dirigiram até esta cidade, no endereço indicado acima, e
visualizaram o veículo KIA/Cerato, de placa ENM-7052 e, na sua
condução o ora denunciado.
Realizada a abordagem, nada de ilícito foi
encontrado em poder do acusado, mas no interior do veículo, mais
precisamente em um compartimento secreto, os policiais localizaram
o tijolo de cocaína.
Finda a instrução processual, evidenciadas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
mormente em função dos depoimentos dos policiais civis Dilson
Claudino Bicudo Junior e Elson Herrera Barboza, lotados na cidade
de São Paulo, os quais relataram terem recebido notícia anônima de
que certa quantidade de droga seria transportada da cidade de Santa
Bárbara D'Oeste para a capital em um veículo Kia Cerato, dirigindo-
se, então, à referida cidade do interior. Chegando ao local indicado, os
policiais civis encontraram o veículo e o réu, em sua condução. As
drogas foram apreendidas em um compartimento secreto do
automóvel, consoante fotografias e laudo pericial de fls. 76/80.
Em juízo, o recorrente alegou que, em razão
de dívidas com traficante, aceitou fazer o transporte da droga, pelo
que auferiria a importância de R$ 5.000,00. Negou, contudo, o
transporte interestadual, afirmando que o destino era na própria
cidade de Santa Bárbara D'Oeste.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
5
pelas partes, concernentes à penas.
Na primeira fase, as bases foram fixadas à
fração de um terço acima dos mínimos legais, em razão da
quantidade e variedade de drogas apreendidas, alcançando 6 anos e
8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Conquanto o volume apreendido seja relevante
1 quilo de cocaína-, entendo exacerbado o aumento empregado,
revelando-se razoável a determinação das bases à fração de um
sexto acima dos menores patamares, perfazendo 5 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante
específica (fl. 36 autos no 0005843-93.2017 trânsito em julgado
para defesa em 11.07.2018), a magistrada a quo recrudesceu as
penas à proporção de um terço e, em seguida, diante confissão
espontânea, atenuou as reprimendas à fração de um sexto.
Nesta etapa, discutem as partes recorrentes
sobre a incidência da confissão e, ainda, sua compensação com a
agravante da reincidência.
Agiu com acerto a magistrada sentenciante ao
entender presente a atenuante da confissão, porquanto o réu admitiu
os fatos expostos na exordial acusatória, no sentido de que
promoveria o transporte da droga para fins de tráfico. Consoante bem
apontado pelo decisum, o fato de conduzir a substância para outra
cidade do mesmo Estado é irrelevante para fins de adequação típica
ou fixação da pena.
Entretanto, não agiu com o costumeiro acerto
ao não compensar as referidas circunstâncias legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
6
A
confissão
espontânea,
por
ser
uma
circunstância apta a indicar uma personalidade positiva por parte do
agente, deve ser considerada como atenuante preponderante, nos
termos do art. 67 do Código Penal, passível de ser compensada com
a agravante da reincidência.
Alinhando-se ao entendimento pacificado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem-se a
compensação integral entre a agravante da reincidência, ainda que
específica, e a atenuante da confissão, consoante se denota de
recente julgado proferido pela Corte, a saber:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO.
CONFISSÃO.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
COM
A
REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
Terceira
Seção
deste
Superior
Tribunal
pacificou o entendimento de que, observadas
as peculiaridades do caso concreto, "É
possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão
espontânea,
por
serem
igualmente
preponderantes, de acordo com o artigo 67 do
Código Penal". 2. Por ocasião do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
7
do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro Felix
Fischer), ocorrido em 11/10/2017, a Terceira
Seção deste Superior Tribunal decidiu que,
ainda
que
o
acusado
seja
reincidente
específico, é possível a compensação integral
da agravante da reincidência (específica) com
a atenuante da confissão espontânea. 3. No
caso, não é possível realizar a compensação
integral entre a confissão e a reincidência,
ante a multirreincidência específica do réu,
que ostenta doze condenações definitivas. 4.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
HC 445.295/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018
grifo nosso.)
Assim, na segunda fase, as circunstâncias
legais
referidas
devem
ser
compensadas,
pois
ambas
preponderantes, permanecendo as penas em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
Não há de ser reconhecida a causa de
diminuição constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o
acusado é reincidente, não preenchendo, assim, os requisitos legais.
Portanto, mantém-se a vedação do privilégio e
a fixação de regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reclamo ministerial, provendo-se parcialmente o
apelo defensivo, para reduzir as penas de Douglas Furioso da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-76.2019.8.26.0533 -Voto no
8
a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator